Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-59.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA. CABIMENTO. CULPA DO LOCATÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. LOCADOR. SENTENÇA. MANTIDA.
1. Conforme jurisprudência consolidada do col. Superior Tribunal de Justiça, em decorrência do princípio da verdade real, é cabível a apresentação de documentos pelas partes após a petição inicial ou a contestação, ainda que não digam respeito a fatos novos, se observados o contraditório e a ampla defesa.
2. Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do art. 373, I, II e III do Código de Processo Civil.
3. Na situação em julgamento, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo do direito do autor, ou seja, a culpa do locatário na rescisão antecipada do contrato de locação, modo pelo qual é devida a aplicação da multa pactuada pela quebra do pacto negocial.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.